Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-67.2012.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000710-67.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA AKIKO SAKAKIMA - CPF: 770.370.731-72 (APELANTE), ITACIR CAMILO ROMBALDI - CPF: 624.301.499-15 (APELANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), NORLY CORREA DE LARA PINTO (APELADO), NOELDA MARIA ZANCHIN (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOELDA MARIA ZANCHIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CITAÇÃO QUE É DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA EM CASO DE FALECIMENTO DA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.”
(STJ - AgInt no REsp: 1711641 MG 2016/0237351-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2019).

2- Ademais, mesmo que se entenda não ser o caso de extinção desde o início, pela morte antes mesmo do ajuizamento, à parte autora incumbe o ônus de citar os herdeiros.

3- “
Não se desincumbindo a parte autora do
ônus
que detém de promover a
juntada
da
certidão
de
óbito
daquele que figura como proprietário no Registro Imobiliário, para que se verifique a regularidade da constituição do polo passivo, sem apresentar justificativa plausível para o descumprimento destas diligências, impõe-se a
extinção
do feito sem resolução do mérito, devendo, assim, ser mantida a sentença
.” (TJPR - 17ª C.Cível - 0012134-03.2013.8.16.0028 - Colombo - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 28.09.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000710-67.2012.8.11.0050

APELANTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI

APELADO: NORLY CORREA DE LARA PINTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITACIR CAMILO ROMBALDI
contra sentença proferida em Ação de Usucapião n.º 0000710-67.2012.8.11.0050, Código 40459 (107/2012), da 2.ª Vara da Comarca de Campo Verde
/MT, ajuizada contra
NORLY CORREA DE LARA PINTO
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela não regularização do polo passivo (id. 135956267).

O
apelante diz que, “
Dez anos passados sem qualquer oposição, submetidos os presentes autos ao criterioso crivo de três Magistrados, inclusive a atual, a Meritíssima Juíza prolatou sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito, por considerar que o Autor se quedou silente diante da determinação da Julgadora para providenciar a citação/intimação das herdeiras – repita-se: dez anos passados depois da citação, tendo sido publicados editais de conformidade com a lei em jornais da capital e no átrio do átrio do Forum de Campo Novo do Parecis (em 20 de abril de 2012 e 22 de outubro de 2012, fls. 103 e 125, do ID43434303, vol. 1, onde a Defensoria alega que moram as herdeiras, e com pesquisas em cartórios que não tem por dever ou hábito responder por certidão que a pessoa pesquisada é desconhecida ou não reside em algum lugar
”.

Pede o provimento do recurso para que se reconheça a revelia da parte requerida, reformando-se a sentença (id. 135956270).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 135956275).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITACIR CAMILO ROMBALDI
contra sentença proferida em Ação de Usucapião n.º 0000710-67.2012.8.11.0050, Código 40459 (107/2012), da 2.ª Vara da Comarca de Campo Verde
/MT, ajuizada contra
NORLY CORREA DE LARA PINTO
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela não regularização do polo passivo (id. 135956267).

O feito foi extinto sem mérito por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:
“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição;
b) citação
; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial.
São pressupostos processuais de validade da relação processual
: a) petição inicial apta;

(v. CPC 330);
b) citação válida
; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

A despeito de o apelante dizer que a citação por edital teria ocorrido regularmente, em verdade, há fortes e severos indícios de falecimento da parte apelada antes mesmo do ajuizamento da demanda, sendo que, nomeada Defensoria Pública após citação por edital, foi apresentada declaração firmada pelo Cartório Xavier de Matos, em que se declarou que o falecimento do requerido se deu em 06/02/1993 por insuficiência respiratória (id. 135956252).

Certamente que, se falecido em 1993, antes mesmo do ajuizamento da ação, que se deu em 2011, não havia como ser citado, e não há como se declarar válido o ato, por total ausência de efetividade.

O caso é peculiar e não cabe sequer sucessão processual.

Isto porque o morto não tem capacidade processual para ser acionado judicialmente, e a morte que cabe sucessão processual é aquela que acontece no curso da demanda.

Conforme entendimento do STJ em caso análogo, “
não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. 4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC
.” (STJ - REsp: 1689797 RJ 2017/0191967-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Demais julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o
falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda,
devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1711641 MG 2016/0237351-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2019).

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. 1. O falecimento do réu,
antes do ajuizamento da demanda,
impede a formação da relação processual, tendo em vista que a capacidade para ser parte pressupõe a existência da pessoa natural, que se extingue com a morte, conforme previsto no artigo 6º do Código Civil. 2. Tendo o falecimento do réu ocorrido em 28/03/2010, e a propositura da ação somente em 08/07/2010 correta a sentença que extinguiu o feito, com base no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/1973. 3. Nega-se provimento ao recurso de apelação
.” (TRF-1 - AC: 00338484620104013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 21/03/2018).

Ademais, mesmo que se entenda não ser o caso de extinção desde o início, pela morte antes mesmo do ajuizamento, à parte autora incumbe o ônus de citar os herdeiros.

A Defensoria apresentou documento que tem fé pública e dá conta do falecimento, de modo que o feito não pode prosseguir ignorando este fato.

Ressalta-se que, quando da manifestação, a Defensoria Pública apresentou a relação dos herdeiros do falecido, sendo DILENIA ANTONIA CORREA DE LARA PINTO e DEIZA MARIA CORREA LARA PINTO, com devidos endereços de cada um (id. 135956253), entretanto, intimado para promover a citação, o apelante fez ouvidos moucos ao documento, como se não existisse, e afirmou que a falecida não teria deixado herdeiros.

Agora, na apelação, vem dizer que há dúvidas sobre o falecimento e que o documento não deveria ser privilegiado, sendo que cabia à Defensoria a juntada da certidão original.

Conforme entendimento em caso análogo, “
Não se desincumbindo a parte autora do
ônus
que detém de promover a
juntada
da
certidão
de
óbito
daquele que figura como proprietário no Registro Imobiliário, para que se verifique a regularidade da constituição do polo passivo, sem apresentar justificativa plausível para o descumprimento destas diligências, impõe-se a
extinção
do feito sem resolução do mérito, devendo, assim, ser mantida a sentença
.” (TJPR - 17ª C.Cível - 0012134-03.2013.8.16.0028 - Colombo - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 28.09.2020).

No
s termos do art. 313, §2º, I, do CPC, “
Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...]
falecido o réu,
ordenará a intimação do autor
para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
”.

Se a parte autora não diligencia no seu ônus de citar o espólio ou os herdeiros, permanecendo inerte ou ignorando o fato, o caso é de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CITAÇÃO
DO RÉU NÃO REALIZADA -
EXTINÇÃO
DA LIDE - AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE AUTORA -
DESNECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. “A falta de
citação
do réu, (...) configura ausência de
pressuposto
de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua
extinção
sem exame do
mérito
, hipótese que prescinde de prévia
intimação

pessoal
do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF)”
(N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022